Tribunal: TJES
Processo: 0007551-67.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007551-67.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADRIANO NOGUEIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

P
ROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO
CONHECIDO
E PROVIDO.

1. Em “
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

2. Se a sentença transitou em julgado para a acusação, incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do Código Penal a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório.

2. A pena definitiva fixada (2 anos de reclusão) prescreve em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do CP, sendo que entre a publicação da sentença condenatória e a publicação do acórdão confirmatório da sentença transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER dos embargos para DAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

DAVI PEREIRA DA SILVA

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante e por Adriano Nogueira, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, DO ART. 155, §1° E §4°, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. REAVALIAÇÃO DE TODA A SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO, DO ART. 155, §1° CP, AO FURTO QUALIFICADO PELO ART. 155, §4°, CP. TEMA REPETITIVO 1087. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante delito, auto de qualificação e interrogatório, auto de apreensão, auto de entrega e depoimentos prestados em sede policial, e, posteriormente, confirmados em juízo.

3. Conforme Tema Repetitivo 1087, é incompatível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1° do Código Penal, ao furto qualificado do art. 155, §4° do Código Penal.

4. Readequação da dosimetria para exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, §1°, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão quanto ao não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior ao que se aplica
in casu
.

Manifestação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo opinando pelo provimento dos aclaratórios.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por

DAVI PEREIRA DA SILVA

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante e por Adriano Nogueira, assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO, DO ART. 155, §1° E §4°, IV, DO CP. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. PRINCÍPIO DA AMPLA DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. REAVALIAÇÃO DE TODA A SENTENÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO, DO ART. 155, §1° CP, AO FURTO QUALIFICADO PELO ART. 155, §4°, CP. TEMA REPETITIVO 1087. RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Autoria e materialidade comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante delito, auto de qualificação e interrogatório, auto de apreensão, auto de entrega e depoimentos prestados em sede policial, e, posteriormente, confirmados em juízo.

3. Conforme Tema Repetitivo 1087, é incompatível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno prevista no art. 155, §1° do Código Penal, ao furto qualificado do art. 155, §4° do Código Penal.

4. Readequação da dosimetria para exclusão da causa de aumento prevista no art. 155, §1°, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão quanto ao não reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, eis que entre os marcos interruptivos transcorreu prazo superior ao que se aplica
in casu
.

Sabe-se que os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material.

No caso, embora a tese afeta à prescrição não tenha sido arguida anteriormente, “
tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, deve ser analisada a alegação de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva
” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.079.747/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 26/5/2023).

Com efeito, o acórdão transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º do CPP, a qual regula-se pela pena aplicada no édito condenatório. Vejamos:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sede de apelação por esta eg. Primeira Câmara Criminal (2 anos de reclusão), prescreve em 4 (quatro), nos termos do art. 109, VI, do Código Penal,
in litteris
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V – em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Ao tempo do crime, o acusado era menor de 21 anos, razão pela qual incide a norma prevista no art. 115, do Código Penal, que assim dispõe:

Art. 115. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

Compulsando os autos, verifica-se que a denúncia foi recebida em 19/05/2017 (p. 245/247 dos autos digitalizados), enquanto a sentença condenatória fora publicada em 24/04/2019 (p. 401/413 dos autos digitalizados).

Contudo, o acórdão confirmatório da sentença somente fora publicado em 05/05/2023, ou seja, entre a publicação da sentença e a publicação do acórdão transcorreu período superior a 4 (quatro) anos, de modo que se impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
dos embargos para

DAR-LHES PROVIMENTO
, a fim de
DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

É como voto.